Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. PENHORA DE PENSÃO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DESCONTOS MENSAIS. PRESERVAÇÃO DIGNIDADE. SUBSITÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Agravos de Instrumento interpostos pelo exequente para reformar a decisão que liberou percentual de valor bloqueado em cumprimento de sentença, equivalente a 11,21% de pensão recebida pela executada. A pretensão é para reformar a decisão que liberou 70% do valor, e manter o bloqueio original com a consequente penhora mensal até a quitação do débito.

3. Cabe agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula no. 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal). É possível o julgamento simultâneo de agravos conexos envolvendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir.

4. O exequente, ora agravante, busca a satisfação do crédito constituído por livre acordo entre as partes na audiência de conciliação, no qual a devedora, ora agravada, teve liberdade para propor condições para o integral cumprimento e resgate do débito.

5. A Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, em circunstâncias excepcionais, admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação da dívida, preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

5. A constrição mensal limitada a 11,21% (onze inteiros e vinte e um centésimos por cento) da remuneração recebida pela devedora não compromete sua dignidade ou subsistência, e atende ao escopo do processo de execução para satisfação da dívida.

6. O endividamento voluntário da devedora e a alegação de problemas pessoais não justificam a continuidade da inadimplência, sobretudo, quando a devedora possui suporte financeiro suficiente para saldar o débito, razão por que deve ser mitigada a regra da impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração até o adimplemento integral da dívida.

7. Agravos de Instrumento CONHECIDOS E PROVIDOS. Decisão reformada para manter a constrição no valor inicialmente bloqueado até a quitação do débito.

8. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.